Tribunal: TJSP
Processo: 1037154-68.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão de reforma de decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência do requisito da regularidade formal – Descabimento - Hipótese em que, ausente o requisito da regularidade formal (razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença), não é possível o conhecimento do recurso (CPC, 932, III) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1037154-68.2019.8.26.0002/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado CLIMATIC DO BRASIL AQUECEDORES EIRELI -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037154-68.2019.8.26.0002/50000
2
VOTO No: 32328
AGRV.No: 1037154-68.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : CLIMATIC DO BRASIL AQUECEDORES EIRELI ME
AGRAVO INTERNO Pretensão de reforma de decisão
monocrática que não conheceu da apelação, por ausência
do requisito da regularidade formal
Descabimento -
Hipótese em que, ausente o requisito da regularidade
formal (razões recursais que não atacam os fundamentos da
sentença), não é possível o conhecimento do recurso (CPC,
932, III) RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da r.decisão de
fls.164-166, que não conheceu do recurso apelação,
interpõe o banco recorrente o presente agravo interno.
Sustenta
que

a
apelação
deve
ser
conhecida, pois apresentou os documentos necessários
para o ajuizamento da ação monitória.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, assim constou da r.decisão
ora agravada:
“No
caso
presente,
as
razões
recursais
apresentadas são genéricas e dissociadas do
teor da respeitável sentença.
As razões de inconformismo não rebatem a
fundamentação da r. sentença, que julgou
improcedente ação de cobrança, não uma ação
monitória, sob a seguinte fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037154-68.2019.8.26.0002/50000
3
“A pretensão é fundada em obrigação afirmada
decorrente de formal confissão de dívida e
vencida em dezembro de 2017. De modo que, em
julho de 2019, a ação foi oportunamente
ajuizada, dentro do prazo prescricional de
cinco anos aplicável à espécie (art. 206,
§5o, I do Código Civil).
Sem prova por produzir, considerando-se a
negativa da ré e a omissão do autor em
relação a isso, o processo comporta imediato
julgamento.
O pedido é fundamentado na alegada confissão
de dívida.
Negando-a a ré, cabia ao autor comprová-la
(art. 373, I do Código de Processo Civil).
Descuidou-se
ele,
porém,
de
seu
ônus
probatório, confiando apenas no instrumento
de fls. 13/21, que, não subscrito, não
comprova a suposta confissão.
Não há prova sequer de que efetiva a dívida
supostamente
confessada.
O
autor
não
apresentou os instrumentos dos contratos de
que teria resultado o débito, nem documento
algum que demonstrasse a entrega de recursos
financeiros à ré, o que não se revela em
singelo
demonstrativo
de
cálculo
(fls.
24/37). Assim, à míngua do certifique a
obrigação e a prestação dita devida pela ré,
não há como condená-la ao pagamento” (fls.
98).
As razões apresentadas pelo banco, como dito,
não rebatem ou mesmo impugnam de forma
específica o que ficou decidido em primeiro
grau.
Diante do exposto, por ausência do requisito
da
regularidade
formal,
não
conheço
do
presente recurso”.
Em que pesem as alegações do banco
agravante, as razões recursais apresentadas com a
apelação
estão
realmente
dissociadas
do
teor
da
respeitável sentença.
E as razões apresentadas no presente
recurso apenas repetem aquelas trazidas com o recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1037154-68.2019.8.26.0002/50000
4
Assim,
ausente
o
requisito
da
regularidade formal (razões recursais que não atacam os
fundamentos
da
sentença),
não
era
possível
o
conhecimento do recurso de apelação (CPC, 932, III).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao presente recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora